Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-95.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO DEMONSTRADA. ANOTAÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME PARA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes para declarar inexistente contrato celebrado em nome do recorrente, bem como para determinar a remoção do nome do recorrente da plataforma Serasa Limpa Nome.
3. Conforme exposto na inicial, em novembro de 2024 o recorrente realizou a tentativa de contratação de empréstimo bancário, tendo o pedido sido negado. Alega que a recusa deu-se em razão de restrição de crédito do recorrente, tendo em vista a existência de débitos gerados por contrato de prestação de serviço de telefonia, o qual o recorrente alega não ter firmado.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a ré/recorrida não trouxe aos autos o referido instrumento contratual, impossibilitando, assim, atribuir ao recorrente a responsabilidade pelos débitos em questão. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o juízo concluiu que não há provas nos autos de que o nome do recorrente tenha sido negativado.
5. Ao ID 71863726, a recorrida apresenta documento para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer a si imposta.
6. Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Isso porque alega que o débito não lhe pertence e foi inserido indevidamente na plataforma Serasa. Além disso, afirma que a recorrida não adotou qualquer providência para solucionar o problema. Com isso, pede a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Sem contrarrazões.
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 72240044, defiro o benefício ao recorrente.
III. Questão em discussão
9. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se teria ocorrido a negativação indevida do nome do recorrente, bem como se cabível indenização por danos morais na hipótese.
IV. Razões de decidir
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
11. Do dano moral. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
12. Na hipótese, embora incontroversa a cobrança de quantias indevidas, não há efetiva inscrição do nome do recorrente em órgãos de proteção ao crédito realizada pela recorrida. O que se observa, em verdade, é a presença seu nome na plataforma digital Serasa Limpa Nome, cuja função é permitir a renegociação do débito, em área de acesso restrito ao usuário, e não há a publicização do usuário como devedor, ferindo sua imagem ou restringindo seu crédito. Com isso, não há que se falar em abalo extrapatrimonial pela mera constância do nome do consumidor em assentamento digital destinado à renegociação de dívidas, motivo pelo qual a sentença é escorreita quanto ao indeferimento do pedido. Precedente: Acórdão n. 1694152, 1a Turma Recursal.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP;
Acórdão n. 1694152, 1a Turma Recursal.